Tribunal: TJSP
Processo: 0004169-17.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DA PELO DISPOSTO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 DO A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947.

REVISÃO ACOLHIDA.
(TJSP; Apelação Cível 0004169-17.2013.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DESTE POSICIONAMENTO PARA ADEQUAR O JULGAMENTO AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO JULGAMENTO DO RE 870.947-SE, TEMA 810 DO E. STF, TESE QUE É COMPLEMENTADA PELO DISPOSTO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 DO A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DESTE POSICIONAMENTO PARA ADEQUAR O JULGAMENTO AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO JULGAMENTO DO RE 870.947-SE, TEMA 810 DO E. STF, TESE QUE É COMPLEMENTADA PELO DISPOSTO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 DO A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947.

REVISÃO ACOLHIDA.